Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007170-18.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOTRIX AGROPECUARIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.358.542/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ADRIANA BARBOSA - CPF: 214.958.728-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir corresponsável do polo passivo de execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios por equidade e redução proporcional nos termos da legislação processual
.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber se
o acórdão incorreu em: (
i
) omissão quanto aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC; (
ii
) omissão por ausência de manifestação específica sobre precedente judicial; e (
iii
) obscuridade na fundamentação adotada para manter o arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir
:

3
.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito
.

4.
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sobre os honorários advocatícios, reconhecendo a incidência do Tema Repetitivo n. 1.265/STJ e apreciando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5.
A discordância quanto à valoração dos fundamentos ou a pretensão de exame individualizado de todos os argumentos recursais não configura omissão sanável por embargos de declaração.

6.
O precedente invocado não possui caráter vinculante nem impõe
distinguishing
específico, sobretudo por se tratar de julgamento de órgão fracionário diverso e de matéria sujeita às particularidades do caso concreto
.

7.
Inexiste obscuridade, pois o acórdão esclareceu que a interpretação sistemática do art. 85 do CPC impede que a fixação equitativa produza resultado mais vantajoso que o regime ordinário.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando
inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.
”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 8º-A, 90, § 4º, 489, § 1º, VI, 926, 927, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.265; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra
o
v.
acórdão
(
I
d. 369625391)

pro
ferido
por esta
c
. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que
,
por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio executado
GIULIANO ARBID
, extinguindo o feito em relação a ele, sem extinguir a demanda, e fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$ 10.000,00, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

A embargante alega, em síntese: (
i
) omissão quanto aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente em relação ao valor da execução fiscal, à complexidade da matéria e ao resultado obtido; (
ii
) omissão quanto ao precedente análogo invocado no agravo de instrumento, no qual teriam sido fixados honorários de R$ 50.000,00 em execução de valor inferior, sem realização de
distinguishing
; e (
iii
) obscuridade quanto à afirmação de que o pedido de R$ 80.000,00 violaria a isonomia ou superaria patamar legal.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes, para majorar os honorários a patamar não inferior a R$ 80.000,00 ou, subsidiariamente, a integração do acórdão para fins de prequestionamento.

A parte
embarga
da apresentou contrarrazões no Id.
374870851
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra v. acórdão (Id. 369625391)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio executado GIULIANO ARBID, extinguindo o feito em relação a ele, sem extinguir a demanda, e fixou honorários advocatícios, por equidade, em R$ 10.000,00, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão não teria examinado concretamente os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, notadamente o valor da execução, a complexidade da matéria e a exclusão do sócio do polo passivo.

S
em razão
o embargante
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários
, ao r
econhece
r
que a exclusão de excipiente do polo passivo
da execução fiscal, sem extinção do débito, impõe fixação por apreciação equitativa, conforme entendimento vinculante do Tema Repetitivo n. 1.265/STJ. Em seguida, analisou os vetores do artigo 85, § 2º, do CPC e concluiu que o montante de R$ 10.000,00, reduzido à metade, é adequado e proporcional ao caso.

Na realidade, a embargante pretende complementar a fundamentação do acórdão com o exame minucioso de cada elemento probatório indicado no recurso principal. O sistema processual civil, porém, não exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos da parte, bastando o enfrentamento das questões relevantes e a exposição suficiente das razões de convencimento.

Assim, a fundamentação do acórdão foi adequada e suficiente. A discordância da parte sucumbente quanto à valoração das provas ou à extensão da fundamentação não configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão relevante é a que recai sobre ponto essencial capaz, em tese, de alterar o resultado do julgamento, e não a mera inconformidade com o peso atribuído aos elementos examinados.

Assim, não se verifica o vício apontado, pois o acórdão apreciou fundamentadamente a controvérsia, com aplicação dos critérios legais pertinentes.

Além disso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao precedente da c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (AI n. 1039430-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.12.2025), no qual, segundo afirma, foram fixados honorários de R$ 50.000,00 em hipótese semelhante.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

O precedente invocado, porém, não vincula este órgão colegiado. O dever de distinção ou superação previsto no art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC dirige-se aos precedentes qualificados do sistema dos
arts
. 926 e 927 do CPC, como recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência e súmulas
vinculantes. Acórdão de órgão fracionário diverso, em julgamento ordinário, não se insere nesse regime; por isso, a ausência de manifestação expressa sobre tal julgado não configura omissão.

Ainda que se admitisse a necessidade de apreciação específica do precedente, a existência de decisão anterior mais favorável não acarreta, por si, nulidade do acórdão embargado. A fixação de honorários por equidade exige análise casuística, de modo que o arbitramento em valor diverso não evidencia incoerência interna nem vício de fundamentação.

O caso paradigma apresenta circunstâncias próprias que podem justificar solução diversa. A extensão do trabalho, as especificidades fáticas e os critérios de equidade de cada julgamento são inerentes ao arbitramento, que exige apreciação individualizada e não se submete à uniformização automática entre demandas distintas.

Dessa forma, inexiste a
omissão
alegada.

Por fim, a embargante sustenta haver obscuridade no acórdão, pois a fundamentação teria afirmado que honorários superiores ao patamar previsto para condenações com valor definido violariam a isonomia, sem explicitar o limite legal ultrapassado.

A alegação, contudo, não procede.

Admitir o contrário atribuiria ao regime excepcional da equidade consequência mais favorável que a prevista para as hipóteses ordinárias, distorcendo a lógica do art. 85 do CPC e criando tratamento
anti-isonômico
entre situações processuais equivalentes
.

Esse entendimento foi delineado no voto condutor e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o art.
85, § 8º-A, do CPC constitui parâmetro orientador do arbitramento judicial, sem piso obrigatório ou critério absoluto, cabendo ao julgador considerar as particularidades de cada caso (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.3.2025).

Não há, portanto, obscuridade no acórdão embargado, cuja fundamentação expôs, de modo objetivo e suficiente, as premissas legais e principiológicas da conclusão adotada. Verifica-se apenas inconformismo da embargante com a
ratio

decidendi
, circunstância que não se confunde com vício integrativo.

Em relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-
OS

em sua totalidade
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026